Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-92.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA. SENTENÇA CITRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL. INSTRUÇÃO DO PROCESSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Pelo princípio da congruência, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como conceder provimento jurisdicional mais amplo ou menor do que lhe foi demandado, conforme o disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.
2. Na hipótese, verifica-se que os autores e réu formularam pedido de definição da guarda dos filhos menores; todavia, a questão sequer foi mencionada pela sentença, de modo que a ausência de pronunciamento judicial sobre o regime de guarda e visitação torna a sentença citra petita, sendo inaplicável a teoria da causa madura, uma vez que a definição do regime de guarda e de visitação exige a adequada instrução processual.
3. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Apelações conhecidas, provida a da parte ré e prejudicada a dos autores. Sentença anulada.